Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-03.2009.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-03.2009.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIGÊNCIA DO CPC 73 – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO ATENDIDO PELO REQUERENTE
– AUSÊNCIA DE PREPARO
– RECURSO DESERTO ARTIGO 511, §1º DO CPC/73 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, a de ser mantida a decisão que não conheceu o recurso por deserto, nos termos do artigo 511, §1º do CPC/73.

2.
“Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1019675-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

3.
Decisão mantida, recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVERIA
em face da decisão monocrática proferida em id. 110972478 – pág. 27/29, na qual a relatora originária não conheceu do recurso, por ausência da comprovação da hipossuficiência econômica ou do recolhimento do preparo processual.

Em suas razões recursais (id. 110972475 – pág. 01/07)), o agravante alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que houve o deferimento tácito da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, bem como não foi oportunizado prazo para efetuar o recolhimento das custas processuais.

Requerendo no final, o deferimento do benefício vindicado, nos termos do art. 98, §1º, do CPC, e não sendo esse o entendimento, seja concedido prazo para efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Em decisão monocrática de id. 110972475 – pág. 21/24, foi exercido o juízo de retratação, para conceder o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante comprove a sua condição de hipossuficiência ou promova o recolhimento do preparo.

O agravante (id. 110972475 – pág. 29/34 e 110972478 – pág. 01/04) reforçou a sua tese para conceder a benesses da justiça gratuita, apresentando como prova de sua hipossuficiência somente os contracheques.

Nova manifestação do agravante (id. 119737997), aduzindo que seu nome está inscrito no cadastro de inadimplentes SPC e SERASA, reforçando seu pedido de deferimento da justiça gratuita e após, analisar o recurso de apelação, a fim de dá provimento para reforça a sentença atacada.

Sem contrarrazões pelo agravado.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo em id. 117652990.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que
não conheceu do recurso, por ausência da comprovação da hipossuficiência econômica ou do recolhimento do preparo processual.

Inicialmente, como muito bem reforçado na
decisum,
devemos destacar que se aplica no presente caso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
possibilidade ou não da concessão do beneficio da justiça gratuita ao agravante
.

Pois bem, a questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Sobre a questão, cediço que o art. 511, do CPC/73, dispõe que
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

Concomitante a isso o §2º estabelece que
“A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)”.

In casu
, em decisão monocrática de id. 110972475 – pág. 21/24, foi exercido o juízo de retratação, para conceder o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante comprove a sua condição de hipossuficiência ou promova o recolhimento do preparo recursal.

Ato contínuo, como já relatado a Agravante somente juntou holerites a fim de compravar a sua hipossuficiência, defendendo que não se encontra em condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem que haja comprometimento de suas condições de subsistência.

E ainda, em outra oportunidade o agravante expôs que
seu nome está inscrito no cadastro de inadimplentes SPC e SERASA, entretanto
, não acostando qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Ora, cediço que na época da interposição do recurso, o benefício da justiça gratuita era previsto no art. 4º, da Lei nº 1.060/1950,
in verbis:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, a mera declaração do interessado, sobre a sua hipossuficiência, revestia de presunção relativa (
juris tuntum)
, podendo ser indeferida pelo magistrado, desde que as provas dos autos não colaborem para sua hipossuficiência.

Ademais,
o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Neste norte, fica claro que a
benesses
da Justiça gratuita é devido
somente aos necessitados, ou seja, aqueles que cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, dispõe que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

No presente caso, em que pese a parte agravante ter sido intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais, apenas trouxe holerites (renda liquida mais de R$ 5.000), não servindo para comprova sua real e total hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o Apelante que o pagamento das custas processuais trará prejuízo ao seu sustento ou de sua família, deve ser revogado o benefício da justiça gratuita.

[...]

(N.U 1030092-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
- PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO MAIS ROBUSTA NÃO ATENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

(N.U 1019675-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Portanto, nos termos do artigo 511, §1º do CPC/73, não atendida à determinação para comprovação da hipossuficiência, bem como o recolhimento das custas, não restando alternativa a não ser manter a
decisum
que não conheço do recurso por ausência de preparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022